Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ART. 430, CAPUT, CPC. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SÚMULA ADMINISTRATIVA. ART. 489, § 1o, V E VI, CPC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 28, ANS. PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. INAPLICABILIDADE AOS PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, CPC. TABELA DA OAB. REFERENCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não cabimento rejeitada.
2. O incidente de falsidade documental deve ser suscitado na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias contado a partir da intimação da juntada do documento, conforme o art. 430, caput do Código de Processo Civil.
2.1. É incabível suscitar alegação de falsidade documental originariamente em sede de embargos de declaração em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, configuração de inovação recursal e verdadeira supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida.
3. Os enunciados de súmula e precedentes a que o art. 489 do CPC se refere como precedentes vinculantes são as súmulas do Poder Judiciário, não abarcando as súmulas administrativas, que apenas refletem o entendimento do órgão da Administração Pública.
4. A Súmula no 28 da ANS regulamenta a notificação prevista no art. 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/98, para fins de suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual ou familiar, não se aplicando aos planos de saúde coletivos empresariais.
5. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 85, § 8o-A, que nos casos de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o magistrado deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
5.1. Conforme entendimento do colegiado, os valores indicados pela OAB devem servir como referência, mas devem ser observados os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade e os demais parâmetros indicados no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
5.2. No caso em tela, o valor dos honorários advocatícios fixado com base na Tabela da OAB se mostra claramente excessivo, por ser substancialmente superior ao próprio conteúdo econômico da causa, devendo ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Preliminar de não cabimento rejeitada. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, parcialmente providos. Acórdão integralizado.